Tribunal: TJMT
Processo: 0005105-08.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005105-08.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato, Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS JOSE GALIANO DA SILVA - CPF: 920.236.651-91 (RECORRIDO), DIEGO LEITE ANTUNES (RECORRIDO), JORGE ANTONIO CABREIRA VIEIRA - CPF: 225.431.470-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CARLOS JOSE GALIANO DA SILVA

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA IMPUTANDO A PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO CONTRA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE – RECORRIDO EM LUGAR INCERTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL NOS TERMOS DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PLEITO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR-SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Embora a prisão preventiva seja o instrumento cautelar de maior gravidade, a sua decretação encontra justificativa adequada nas hipóteses onde o agente, além de não constituir advogado ou comparecer ao processo, apresenta histórico de processos criminais onde foi necessário decretar sua prisão preventiva em razão de ter tomado rumo ignorado e deixado de atender aos chamados da Justiça (processo no 2775-30.2010.811.0042 – 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) ou que foram suspensos nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal em razão de seu não comparecimento (processo no 0007238-62.2015.8.11.0002 – Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Várzea Grande/MT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0005105-08.2019.8.11.0002

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CARLOS JOSE GALIANO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo no 0005105-08.2019.8.11.0002, cujos termos rejeitaram o pedido de decretação da prisão preventiva pleiteada em desfavor do recorrido Carlos José Galiano da Silva.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, estado onde se iniciou a persecução penal, ofereceu denúncia em desfavor do recorrido Carlos José Galiano da Silva e de Diego Leite Antunes, imputando-lhes a prática delitiva constante no art. 171,
caput
, c/c art. 29 e com a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
h
, todos do Código Penal.

Inicialmente distribuído perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Santa Maria/RS, determinou-se a expedição de carta precatória para a Comarca de Várzea Grande/MT, a fim de que o recorrido apresentasse resposta à acusação, contudo não fora encontrado no endereço indicado (ID 132263483).

Após nova tentativa de citação, o recorrido não foi encontrado no novo endereço informado nos autos (ID 132263484 – p. 2), motivo pelo qual o
Parquet
gaúcho pugnou pela citação por edital (ID 132263484 – p. 3).

Contudo, o juízo da 1a Vara Criminal de Santa Maria/RS entendendo pela ocorrência dos fatos criminosos em local distinto daquela Comarca, declinou a competência (ID 132263484 – pp. 04/05), sendo o feito distribuído para a 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Em 19/12/2019, em razão do transcurso do prazo relativo à citação por edital do recorrido, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pela suspensão do processo (art. 366, CPP) e pela decretação de sua prisão preventiva, fundamentando seu pleito no risco à aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública (risco de reiteração delitiva), trazendo certidão apontando os antecedentes criminais do recorrido (ID 132263484 – pp. 15/20).

De sua parte, o juízo
a quo
determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, entretanto indeferiu o pedido de decretação da

prisão preventiva (ID 132263484 – pp. 21/22).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso em sentido estrito (ID 132263484 – p. 23) e, em suas razões, pugnou pela aplicação da cautela extrema sob os argumentos de que (
i
) o comportamento do recorrido apresenta obstáculo à futura aplicação da lei penal e que (
ii
) seus péssimos antecedentes criminais demonstram a necessidade da decretação da sua prisão preventiva (ID 132263487).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso em sentido estrito interposto e consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 132263485).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso e decretação da prisão preventiva do recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CARLOS JOSE GALIANO DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta nos autos, o recorrido foi denunciado como incurso nas pena do art. 171,
caput
, c/c art. 29 e com a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
h
, todos do Código Penal.

Os fatos narrados em seu desfavor dispõem: “
No dia 04 de novembro de 2015, por volta das 17h40min, na Rua Júlio Rechia, 150, bairro Medianeira, em Santa Maria/RS, através de telefone celular (65) 8474-4132, os denunciados CARLOS JOSÉ GALIANO DA SILVA e DIEGO LEITE ANTUNES, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, obtiveram, para proveito de ambos, vantagem ilícita, consistente na quantia de R$ 1.500,00, em dinheiro, em prejuízo da vítima Jorge Antônio Cabreira Vieira.

Na ocasião, os denunciados CARLOS e DIEGO, por meio da linha de celular (65) 8474-4132, habilitada em nome do denunciado CARLOS, efetuaram ligação para a vítima Jorge, passando-se por seu sobrinho Jaci. Na oportunidade, o suposto sobrinho da vítima teria sofrido um acidente de trânsito em uma viagem, e por isso solicitaram que a vítima depositasse a quantia de R$ 1.500,00, sob o pretexto de que se destinava ao pagamento do

conserto do automóvel. A vítima efetuou o depósito na conta 079001300004170-8, da Caixa Econômica Federal, em nome do denunciado DIEGO, consumando-se, assim, a obtenção da vantagem ilícita mediante ardil e artifício. O crime foi praticado contra pessoa maior de 60 anos de idade, sendo a vítima nascida em (...) 01.08.1953
”.

Recebida a inicial acusatória, conquanto várias tentativas de citação tenham sido feitas para informar o recorrido Carlos José Galiano da Silva do processo judicial instaurado em seu desfavor, todas foram infrutíferas, motivo pelo qual determinou-se a sua citação por edital, cujo prazo transcorreu
in albis
.

Segundo o art. 366 do Código de Processo Penal, “
se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
art. 312
”. Ou seja, o não comparecimento do acusado ou a não constituição de advogado não autoriza a decretação automática de sua prisão preventiva, devendo ser demonstrado no feito a necessidade da cautela extrema com base nos elementos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, todavia, os dois motivos indicados pelo órgão ministerial demonstram a necessidade da decretação da prisão preventiva.

Em primeiro lugar, os fatos narrados datam de 04/11/2015 e, desde a sua ocorrência, o recorrido jamais compareceu ao feito, constituiu advogado/defensor ou se manifestou na presente ação penal, o que levou à suspensão do processo e de seu prazo prescricional nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, elementos que sugerem a sua intenção de subtrair-se da aplicação da lei penal e de dificultar a atuação estatal.

Neste sentido: “
Legítima a prisão preventiva imposta para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, que esteja lastreada em decisão judicial que demonstra o risco concreto de reiteração criminosa por parte do paciente e de que, mantido em liberdade, poderia inviabilizar o exercício do direito de punir do Estado, inferido do histórico criminal por ele ostentado, uma vez que responde a outra ação penal, também, por delito patrimonial, na qual não foi localizado no endereço constante nos autos, estando suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, desde o ano de 2018, a sugerir que faz da prática constante de crimes o seu meio de vida e que busca subterfúgios para não ser eventualmente responsabilizado criminalmente, o que justifica a adoção da providência cautelar mais gravosa, uma vez que satisfeitos os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP
” (N.U 1020524-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020).

Todavia, um segundo elemento se soma ao primeiro, tornando ainda mais robustas as justificativas para a decretação da prisão preventiva, qual seja, a existência de outros processos em desfavor do recorrido, o que indica a possibilidade concreta de reiteração criminosa.

Neste sentido, anote-se, como bem pontuado pelo órgão acusador atuante na primeiro e na segunda instância, que o recorrido responde a outros processos, o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

Mencione-se que o recorrido responde ao processo no
0007238-62.2015.8.11.0002 (Código: 393115) pela prática do delito tipificado pelo artigo 129, §9o da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal no contexto de violência doméstica), cujo prazo prescricional também se encontra em suspenso com base no art. 366 do Código de Processo Penal –
processo em trâmite perante a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Várzea Grande/MT
.

O recorrido foi condenado definitivamente nos autos do processo no 0002775-30.2010.8.11.0042 (código 155428) à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. O referido processo conta com mandado de prisão expedido desde 08/07/2019 pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conquanto o Ministério Público tenha feito referência aos Processos de Execução Penal no 019942-78.2013.8.11.0002 e no 2000544-10.2021.8.11.0042, as penas referentes a estes processos encontram-se extintas, de modo que não podem mais ser consideradas para quaisquer fins.

Entretanto, os outros dois processos mencionados demonstram não apenas a contumácia delitiva (fator que autoriza a decretação preventiva para manutenção da
ordem pública
), mas também a utilização de subterfúgios pelo recorrido para furtar-se à aplicação da lei penal (fundamento que autoriza a prisão preventiva para
garantia da aplicação da lei penal
).

A este respeito, mencione-se caso análogo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça onde se anotou: “
Foi demonstrada, também, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, na medida em que o paciente possui um processo suspenso, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, pela prática do mesmo delito, e, ainda, não foi encontrado para citação nas duas ações civis públicas iniciadas há mais de um ano, referentes ao mesmos fatos ora apurados. Ademais, em decisão recentemente proferida, o Magistrado de piso afirmou que o réu permanece foragido e que os fundamentos do decreto de prisão permanecem válidos
” (HC n. 699.858/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

No mesmo sentido: “
A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva e garantia de aplicação da lei penal, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o paciente foi condenado por tráfico de drogas privilegiado e responde pelo delito de receptação, processo o qual se encontra suspenso nos termos do art. 366 do CPP, considerando o fato do paciente não ter sido encontrado para citação
” (AgRg no HC n. 659.936/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021).

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto e
decreto a prisão preventiva
do recorrido Carlos José Galiano da Silva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Expeça-se mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022